Tribunal: TRF3
Processo: 5003137-84.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
162/236)

5003137-84.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSOS ESPECIAIS Nos. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que, em execução fiscal, deferiu o pedido de rastreamento e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 90.556.964,07, atualizado até 12/01/2017.

2. A Vice-Presidência desta e. Corte, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, selecionou o recurso interposto no bojo do Agravo de Instrumento no 0030009-95.2015.4.03.0000, que trata de questão envolvendo penhora sobre faturamento de empresa que se encontra em concordata e encaminhou ao competente Tribunal Superior para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 1o ou 2o graus de jurisdição, no âmbito da competência do e. Tribunal Regional Federal da 3aRegião.

3. Verifico, ainda, que o c. STJ determinou recentemente a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, mediante o permissivo legal contido no art. 1037, II, do CPC.

4. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003137-84.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA REGINA VAZ DE CASTRO - SP150620-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003137-84.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA REGINA VAZ DE CASTRO - SP150620-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arantes Alimentos Ltda – em Recuperação Judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que, em execução fiscal, deferiu o pedido de rastreamento e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 90.556.964,07, atualizado até 12/01/2017.

Inconformada com a r. decisão, a agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que a competência para análise de atos de constrição e expropriação de bens e direitos, ou quaisquer outros que tenham como objetivo diminuir o patrimônio da agravante, tais como a presente execução, com a determinação de rastreamento e indisponibilidade de ativos financeiros, são atos de competência absoluta do r. Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Aduz, ainda, que especificamente para as causas em que estejam envolvidos os interesses, bens e direitos da empresa em Recuperação Judicial, inclusive para o prosseguimento de atos de constrição e expropriação de bens e direitos, a Jurisprudência consolidou entendimento de deslocar ao r. Juízo da Recuperação Judicial a competência exclusiva e absoluta quanto à deliberação da viabilidade de prosseguimento dos feitos.

Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A União Federal (Fazenda Nacional) apresentou contraminuta com pedido de reconsideração.

Foi determinado o sobrestamento do feito, tendo em vista que a Vice-Presidência deste E. Tribunal Regional Federal, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, selecionou os recursos especiais interpostos nos Agravos de Instrumento nos. 0016292-16.2015.4.03.0000 e 0030009- 95.2015.4.03.0000, que tratam da questão versada no presente feito e encaminhou ao C. Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação.

A União Federal (Fazenda Nacional) interpôs agravo interno.

Intimada, a agravada manifestou-se.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003137-84.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA REGINA VAZ DE CASTRO - SP150620-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Vice-Presidência desta e. Corte, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, selecionou o recurso interposto no bojo do Agravo de Instrumento no 0030009-95.2015.4.03.0000, que trata de questão envolvendo penhora sobre faturamento de empresa que se encontra em concordata e encaminhou ao competente Tribunal Superior para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 1o ou 2o graus de jurisdição, no âmbito da competência do e. Tribunal Regional Federal da 3aRegião.

Verifico, ainda, que o c. STJ determinou recentemente a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, mediante o permissivo legal contido no art. 1037, II, do CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NOENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS.1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal".2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos(afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp1.712.484/SP).

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes asacima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do SuperiorTribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme proposta do Sr.Ministro Relator."Votaram com o Sr. Ministro Relator as Sras. Ministras Assusete Magalhães, Regina Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria,Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes. Votaram, ainda, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Herman Benjamin. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. (c. STJ, ProAfR no REsp 1694316/SP PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

2017/0226711-8, Ministro Mauro Campbell Marques, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO.

Deste modo, o sobrestamento do feito deve ser mantido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSOS ESPECIAIS Nos. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que, em execução fiscal, deferiu o pedido de rastreamento e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 90.556.964,07, atualizado até 12/01/2017.

2. A Vice-Presidência desta e. Corte, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, selecionou o recurso interposto no bojo do Agravo de Instrumento no 0030009-95.2015.4.03.0000, que trata de questão envolvendo penhora sobre faturamento de empresa que se encontra em concordata e encaminhou ao competente Tribunal Superior para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 1o ou 2o graus de jurisdição, no âmbito da competência do e. Tribunal Regional Federal da 3aRegião.

3. Verifico, ainda, que o c. STJ determinou recentemente a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, mediante o permissivo legal contido no art. 1037, II, do CPC.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.